Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726914-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ACACIO DA SILVA SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB Banco de Brasília S/A em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Acácio da Silva Santos –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofícios a empresas prestadoras de serviços, visando o fornecimento de informações acerca dos endereços do agravado constantes em seus cadastros para efetivação da penhora de bem de titularidade dele. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, em homenagem à cooperação processual, já havia realizado pesquisa de endereços do agravado por via das ferramentas judiciais, todavia, as diligências restaram infrutíferas, e, além disso, as prestadoras de serviços indicadas, por não serem públicas, não gozavam de fé pública, competindo ao exequente o ônus de localizar bens penhoráveis. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a determinação de expedição de ofício às empresas que individualizara; e, alfim, a confirmação dessa medida, com a reforma do decisório vergastado. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, sustentara que a decisão interlocutória vergastada teria indeferido equivocadamente o pedido de expedição de ofícios às empresas IFood, Uber e NU Pagamentos, com o fito de obter os endereços atualizados do executado. Pontificara que, no curso da execução, foram realizadas diversas diligências para localização do devedor, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, e tentativas de citação em múltiplos endereços, porém todas restaram infrutíferas. Em razão disso, pleiteara a expedição de ofícios às mencionadas empresas privadas, as quais, a seu ver, deteriam dados atualizados do executado, na condição de usuário, ora imprescindíveis à efetividade da execução. Destacara que a negativa judicial cingira-se a acentuar a ausência de fé pública das empresas requeridas e a atribuir-lhe o ônus da localização de bens penhoráveis. Contudo, ponderara que tal entendimento comprometeria a máxima efetividade da tutela jurisdicional executiva, sobretudo diante da citação do executado por edital e da atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Pontuara, nesse espeque, que, em situações análogas, a jurisprudência pátria tem admitido a expedição de ofícios a empresas privadas, como Uber e IFood, quando esgotadas as vias tradicionais de localização do devedor, com fundamento nos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade da execução e da instrumentalidade do processo. Aduzira, ainda, que a medida postulada não configura violação à intimidade ou aos dados pessoais do executado, porquanto visa exclusivamente a obtenção de informações mínimas e necessárias à sua localização, em contexto de execução judicial regularmente instaurada. Reafirmara que a negativa judicial, ao obstar a obtenção de tais dados, inviabilizaria o prosseguimento da execução e frustraria seu direito creditório. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB Banco de Brasília S. A. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Acácio da Silva Santos –, indeferira a pretensão que formulara almejando a expedição de ofícios a empresas prestadoras de serviços, visando o fornecimento de informações acerca dos endereços do agravado constantes em seus cadastros para efetivação da penhora de bem de titularidade dele. De seu turno, inconformado, objetiva o agravante, in limine, a determinação de expedição de ofício às empresas que individualizara; e, alfim, a confirmação dessa medida, com a reforma do decisório vergastado. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a expedição de ofícios a empresas prestadoras de serviços, visando o fornecimento de informações acerca dos endereços do agravado constantes em seus cadastros para efetivação da penhora de bens de sua titularidade. Assim pontuada a matéria objeto deste agravo, passo a examinar o pedido de liminar recursal formulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra prejuízo algum imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a indeferir o pedido de expedição de ofícios a empresas prestadoras de serviços, visando o fornecimento de informações acerca dos endereços do executado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofícios a empresas prestadoras de serviços, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque a ação de execução de título extrajudicial transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 238616797 (fl. 115) – Execução de título extrajudicial no 0711153-77.2024.8.07.0001 [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)